Tribunal: TJDFT
Processo: 0713437-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, INCISO IV DA LEI N. 8.009/90. VALOR DO BEM SUPERIOR À DÍVIDA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 916, § 7o DO CPC/2015. DECISÃO CONFIRMADA.
1. Nos termos do inciso IV, do art. 3o, da Lei n. 8.009/90, admite-se a penhora de imóvel residencial para sanar a dívida relativa às taxas condominiais, ainda que seja bem de família.
2. Circunstância dos autos em que a pequena proporção da dívida em relação ao valor do bem não impede a penhora.
3. O § 7o, do art. 916 do CPC/2015, veda expressamente a aplicação do parcelamento do débito ao cumprimento de sentença, aplicando-se somente à execução de título extrajudicial.
4. Recurso improvido.